Tribunal: TJMT
Processo: 1032849-85.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032849-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNY KAROLINE DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 009.052.211-76 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032849-85.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

ANNY KAROLINE DE OLIVEIRA PINTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995)

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FALHA TÉCNICA NA CONTA BANCÁRIA. REGISTROS DE OCORRÊNCIA ABERTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SITUAÇÃO ALÉM DE UMA INSTABILIDADE SAZONAL. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO. DEVER EM REGULARIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. NATUREZA DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME
.

1.

Recurso inominado contra sentença de parcial procedência que confirmou a decisão liminar consistente em regularizar o problema técnico da conta bancária da parte e condenou em reparação por dano moral (R$ 4.000,00).
A parte recorrente defende a ausência de falha na prestação do serviço e requer a reforma para o julgamento de improcedência.

II.

RAZÕES DE DECIDIR
.

2.

As razões recursais atendem o ônus da dialeticidade, uma vez que atrelada aos fundamentos de fato e de direito da sentença que visa reformar, por isso, rejeito a preliminar suscitada.

3.

Embora a empresa recorrente defenda que o serviço estava disponível e que no sistema constava o bloqueio de senha, a parte autora/recorrida demonstrou, efetivamente, o erro técnico que impedia a livre movimentação de sua conta bancária, inclusive, indicou os registros das ocorrências, não desconstituídos
, enquanto em seus contatos recebia a informação de que seriam instabilidades momentâneas, como mensagens via aplicativo
whatsapp
, o que, no mínimo, demonstra a ineficiência em prestar um atendimento adequado.

4.

O juízo
a quo
bem delineou o quadro fático-probatório, que sustenta a verossimilhança das alegações da parte consumidora: “
Isso porque, o Requerente instruiu os autos com o registro de diversas tentativas de transações bancárias, nas quais não constam o alegado erro de senha pelo Requerido, mas sim o aviso de problema técnico
”.

5.

A parte demonstra que o problema técnico protaiu no tempo (24 dias), o que afasta qualquer alegação de instabilidade sazonal. Aliás, na petição de Id. 229371330, a parte autora/recorrida trouxe a notificação de bloqueio da senha posterior ao ajuizamento da ação.

6.

Dano moral configurado ante as tentativas malsucedidas de resolução administrativa, a recalcitrância e a natureza do serviço envolto, que se avulta pela impossibilidade de fruição plena da conta bancária.

7.

Nesse sentido: “[...]
É notória a utilidade da conta bancária na vida moderna, como principal instrumento de transações comerciais corriqueiras, e, o impedimento de sua utilização, sem as devidas cautelas do seu administrador, pelas regras de experiência comum (art. 6.º da Lei n.º 9.099/95) gera abalo emocional acentuado e, por isso, indenizável
[...]” (TR-MT, (N.U 1001119-76.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

8.

O valor estabelecido a título de dano moral atende o critério da razoabilidade e não representa excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida, em especial pelo elastério temporal.

9.

O arbitramento das
astreintes
possui o escopo coercitivo indireto para o cumprimento da obrigação de fazer e não o pagamento em si, a ser ponderado pelo magistrado dentro de um critério de razoabilidade. Nessa roupagem, não preclui nem faz coisa julgada tal decisão, podendo ser modificado seus valores e periodicidade. No caso dos autos, sequer houve a confirmação da aplicação, ao passo que o valor abstratamente estabelecido não representa uma desproporcionalidade.

III. DISPOSITIVO
.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024